Tribunal: TJBA
Processo: 8026640-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026640-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANDERLEI SOARES DE CAMPOS Advogado(s): CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. SÚMULA 435 /STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOBRE A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO SÓCIO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE CARÁTER DA VERBA BLOQUEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderlei Soares de Campos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que rejeitou exceção de pré-executividade e autorizou o redirecionamento da execução fiscal à sua pessoa, com fundamento na presunção de dissolução irregular da empresa executada SCAPEX Distribuição e Comércio de Auto Peças Ltda. II. Questão em discussão: Discute-se a legitimidade passiva do agravante na execução fiscal e a validade do redirecionamento da cobrança, com base na dissolução irregular da empresa, bem como a legalidade da penhora de valores em suas contas bancárias, alegadamente impenhoráveis. III. Razões de decidir: A responsabilidade do sócio por débitos tributários da pessoa jurídica exige comprovação de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto (CTN, art. 135, III). A ausência de funcionamento da empresa no endereço cadastral caracteriza presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ, autorizando o redirecionamento da execução fiscal. A alegação de continuidade das atividades sob nova razão social em outro estado não foi comprovada de forma inequívoca, não afastando a presunção de dissolução irregular. A penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos não é automaticamente impenhorável, sendo necessária prova da natureza alimentar ou de reserva de capital, ônus que não foi satisfeito pelo agravante. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A presunção de dissolução irregular da empresa, pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos exige comprovação de que se trata de quantia de natureza alimentar ou reserva de capital, ônus do executado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026640-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VANDERLEI SOARES DE CAMPOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça